Tribunal: TJBA
Processo: 8150192-53.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8150192-53.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS PIRES

Advogado(s): Defensor Público Bel. Fábio Bulhões

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. ARTIGO 129, § 9º, CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PELITO
ABSOLUTÓRIO
. N
ÃO ACOLHIMENTO
.
MATERIALIDADE
E AUTORIA
COMPROVADAS.
LAUDO PERICIAL CONSTATANDO A LESÃO.
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS DESSA NATUREZA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA
A
CONFIGURAÇÃO DO
CRIME
.
PLEITO DE
REFORMA DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA DESVALORAR OS MOTIVOS DO CRIME.
BIS IN IDEM.
PLEITO
DE AFASTAMENTO
DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MENOSPREZO À DIGNIDADE DA MULHER.

INALBERGAMENTO
.
PRECEDENTES
DO
STJ.
PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

RECURSO CONHECIDO
EM PARTE
E,
NESTA EXTENSÃO,
PROVIDO
PARCIALMENTE
.

I –

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por
ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS PIRES
,

assistido pela Defensoria Pública,
por intermédio d
o
Defensor
Bel.
Fábio Bulhões
,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão acusatória,
condenando-o
pela
prática do crime previsto no
art. 129, § 9º, do C
ódigo Penal
, nos termos da Lei n.º 11.340/2006
,
à
pena
de
0
2 (dois) anos,
0
3 (três) meses e
0
6 (seis) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto,
bem como ao pagamento de
equivalente a R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
,
a título
de reparação
por
danos morais
,
concedendo-lhe a suspensão condicional
da pena por dois anos (art. 77 do CP),

bem como o direito de recorrer em liberdade.

II

–

Consoante se extrai da denúncia,
que n
o dia oito de dezembro de 2020, por volta das 16 horas, o ora denunciado agrediu fisicamente a vítima, L.S.S., sua ex-namorada, com quem se relacionou amorosamente por três meses, provocando-lhe as lesões corporais positivadas no incluso laudo de exame pericial.
Consta, ainda, na exordial que “
Segundo restou apurado, o denunciado interpelou a vítima em via pública, quando transitava na Rua da Engomadeira, nesta Capital, solicitando que fosse à sua casa para retirar seus pertences, o que foi negado por ela. Ato contínuo, o denunciado agrediu fisicamente a vítima com socos e empurrões, que veio a cair ao solo e machucado diversas partes do corpo, oportunidade em que ainda foi chutada em suas costas. Não satisfeito, o denunciado ainda ameaçou a vítima, afirmando que se ela registrasse ocorrência atearia fogo na residência de sua genitora e a mataria
”
.

III –

Inconformado, o Apelante, assistido pela Defensoria Pública, interpôs o presente Recurso, pugnando,
em síntese
, pela:
a)

reforma da sentença para que o apelante sela absolvido, na forma do art. 386, VII do CPP;

Subsidiariamente, requer
b)
não entendendo pela absolvição, reduzir a pena, afastando-se a motivação e conduta social
valoradas
negativamente;
c)
o afastamento da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela vítima;
d)
concessão da justiça gratuita.

IV

–

Ao
contrário do
quanto aduzido,
a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal no contexto doméstico e familiar se encontra devidamente comprovada pel
o
Laudo de Exames de Lesões Corporais
,
evidenciando

que o
Apelante
ofendeu, a integridade física da
vítima
,
bem como

pelas declarações prestadas pela
ofendida
, tanto em sede inquisitorial, quanto judicial.

V

–
A
ofendida
, e
m seu depoimento em
J
uízo,
confirmou as informações que havia dado antes, relatando, de forma semelhante, que no dia do ocorrido,
que:
“[...
]
não queria vir para a audiência, que o acusado vive perseguindo-a, que a declarante comprou um carrinho para vender cachorro quente na frente da casa da mãe, que em fevereiro de 2020, o acusado apareceu no local e disse à mãe da vítima que ele que tinha dado dinheiro para comprar o carrinho, mas que a compra do carrinho foi pela autora no cartão de seu tio; que ele realiza ameaças contra a vítima e sua mãe e nessa data o acusado apareceu e quebrou o portão todo da casa de sua mãe; que destruiu as guias da declarante, que já teve um relacionamento amoroso com o acusado que não levou 3 meses, que ele era uma pessoa boa, mas começou a apresentar agressividade; que começou a pedir que a vítima tirasse folga; Que a vítima não concordou, inclusive porque trabalhava numa casa de um pessoal da polícia; que o acusado começou a duvidar que a declarante ia trabalhar, que acreditava que estava traindo o acusado, quando a vítima disse, que se o acusado não estava acreditando que ele fosse viver a vida dele e ela iria viver a vida dela, e que a declarante terminou com o acusado e que ele não aceitou, que a agredia; que destruiu as guias da vítima, que arrombou a casa dela, que levou a caixa de som; que a mãe da vítima a orientou a não registrar mais queixa do acusado; e que a moça da delegacia havia dito que quando acontecesse mais alguma coisa ela voltasse para registrar a queixa, mas ela viu que toda vez que ela registrava a queixa, que ele ficava com mais raiva ainda; que teve duas agressões, que uma estava na Engomadeira, e que ele passou e não falou com ela e depois voltou e deu um muro na declarante; que em outro dia a empurrou na pista, que ela caiu e que arranhou os braços na pista e ficou em carne viva; que já em outro dia estava trabalhando, já com medida protetiva, e quando passava para ir ao trabalho ia escondida, pois era quase perto da casa dele, no Condomínio das Palmeiras, que quando saiu do trabalho, viu um cara lhe seguindo, não tinha reconhecido o acusado, pois estava mais diferente, com um capuz, então ela parou em uma barraca para comprar uma pipoca, ele falou com a declarante, passou e desceu a rua, mas que voltou ele enforcou a vítima e um terceiro lhe ajudou e ele entrou, eles brigaram feio, quando foi afastado pelo rapaz, mesmo assim conseguiu lhe agredir; que ao ser perguntado à declarante se o acusado lhe ligou para retirar seus pertences da casa dele, a vítima respondeu que não, que ela respondeu que ele já havia destruiu tudo que é meu, pode doar ou jogar fora, e que disse a ele que uma vez, o acusado lhe dissera que era para ela afastar a alma dela da dele, e que agora ela que estava lhe pedindo que afastasse a alma dele da alma dela; que ele deu um murro na cabeça, e um murro em outra parte do corpo, que tem dois exames de lesão corporal, que deixou a casa dela e que está num quartinho; que ele aparecia na casa dela de madrugada; que o irmão fez umas barras de ferro para colocar na porta; que agora está em outro endereço; que estava andando com medo; que tinha que andar rápido, pois tinha medo de acontecer algo com ela, que saiu pra evitar uma tragédia; que as medidas protetivas não devem estar mais válidas, pois a declarante deixou de ir com medo de sofrer outra agressão; afirmou que em 08 de dezembro de 2022 a vítima foi agredida pelo acusado com socos e empurrões; que não chegaram a morar juntos; que nunca chegou a emprestar nenhum valor à vítima; que nesse dia dos fatos descritos na denúncia, após o murro a vítima caiu no chão, e que já havia terminado com o acusado, mas ele não aceitava; e que na delegacia tomou conhecimento que o acusado já tinha tentado matar uma mulher; que ela nunca viu o acusado usar drogas, mas que outras pessoas falaram que era usuário de drogas; que depois do dia dos fatos, quebrou o carro de cachorro quente, levou uma caixa de som, pegou R$450,00 em dinheiro da vítima, que fez ameaças de morte à sua mãe e sua irmã, que iria atear fogo na casa de sua mãe, o que fez com que desistisse de registrar novas queixas
[...]
”.

VI –
É importante destacar que, em se tratando de crime de violência doméstica, que é cometido geralmente em segredo, a palavra da vítima tem grande valor probatório, pois foi ela quem teve contato direto com o autor do crime e presenciou os fatos, podendo narrá-los com mais precisão e riqueza de detalhes, exatamente como aconteceu no caso em questão.
Precedentes.

VII –
C
onsigna-
se
, ainda, que as declarações da vítima somente merecem rechaço quando se
observa
que foram emitidas com o manifesto objetivo de prejudicar o réu, por sentimentos de revanchismo, de ciúme, de vingança e outros dessa natureza, o que, no caso dos autos, não restou
de nenhum modo
demonstrado.

VIII –
Com efeito, a vítima foi absolutamente firme ao evidenciar, de modo coerente e harmônico, que o ora Apelante foi o autor do crime de lesão corporal, praticado em âmbito doméstico, confirmando o quanto descrito na denúncia e em consonância com o
Laudo Pericial
Nº 2020 00 IM043673-01
,
que constatou “
Múltiplas escoriações tipo arrasto cobertas por crostas no membro superior esquerdo e nas coxas (face anterior, terço distal), medindo as maiores: 7,0 x 5,0 cm na face posterior do braço, terço superior medindo 6,0 x 3,0 cm na coxa esquerda e com 8,0 x 3,0 cm na face posterior do cotovelo esquerdo; equimose violácea medindo 4,0 cm na região lombar direita; escoriações tipo arrasto medindo até 4,0 cm na região lombar direita
”
,

da ofendida.

IX
–
Importante consignar, ainda, que as declarações da vítima somente merecem rechaço quando se
observa
que foram emitidas com o manifesto objetivo de prejudicar o
R
éu, por sentimentos de revanchismo, de ciúme, de vingança e outros dessa natureza, o que, no caso dos autos, não restou
de nenhum modo
demonstrado.

X
–
Ademais, vale salientar, que “
o
R
éu, quando do interrogatório extrajudicial, negou a autoria delitiva,
bem como
acusou a vítima de ser a responsável pelas agressões; e em depoimento judicial ratificou a negativa de autoria, afirmando que na verdade o acusado não sofreu um acidente, mas sim uma agressão, que trabalha como motoboy, mas que faz de tudo, e que agora está sendo sustentado por sua mãe; que estudou até o primeiro ano do segundo grau; que tem 4 filhos de 29, 25, 23 e 14, todos moram com a mãe e cada um filho com uma mulher diferente; já foi preso duas vezes; que ao ser perguntado se havia alguma relação com a vítima, o acusado respondeu que após dar o dinheiro para comprar o carrinho de cachorro quente, ela soube que o acusado tinha o relacionamento com outra pessoa desde 1996, e que ia na casa em que o réu morava sozinho; que afirmou que se ele tivesse agredido ela, o pessoal que mora na região dela, que é uma boca de fumo, já teria pegado ele; que não aconteceu nenhuma agressão; que sofreu ameaça pelo pessoal da boca de fumo porque o acusado cobrava o valor da compra do carrinho de mão e ela não queria que cobrasse e havia falado com eles; que não se recorda se encontrou a vítima no dia dos fatos, mas que sabe que não agrediu a vítima e nunca danificou nada da casa da vítima; que nunca ameaçou a vítima ou familiar dela; ao ser perguntado a quem o acusado atribui as lesões causadas na vítima, o acusado primeiramente disse não saber, depois disse que podia ter sido Rosinete (contudo não houve firmeza na narrativa do acusado); que recebeu a notícia de medida protetiva pelos traficantes; que acha que não foi ouvido na delegacia; que a única coisa que pode falar, é que nunca mais viu Luciana, que se afastou dela, que a vítima começou a lhe ameaçar com o pessoal da área dela, que ela não quis lhe pagar
”.
Não obstante o quanto alegado pelo Recorrente,
da análise dos autos, verifica-se

que a
versão apresentada pelo réu contraria as demais provas busca
ndo
desqualificar as declarações da ofendida.
Evidencia-se
que a intenção do
R
éu, como é comum em casos dessa natureza, é responsabilizar a vítima, apresentando uma versão incoerente e implausível, desvinculada das provas produzidas.

XI
–
Por outro lado, o
Apelante se insurge, quanto a quantidade de pena fixada em seu desfavor, sob a alegação de que
o
Magistrad
o
primev
o
equivocou-se ao fundamentar inidoneamente os vetores da motivação e conduta social,
para exasperar a pena-base acima do mínimo legal,
uma vez que “
o termo decerto já se apresenta, por si só, como uma suposição. Conjecturas não são admissíveis no Direito Penal e Processual Penal, que exige alto grau de certeza para embasar condenações. Ademais, entendendo possível tal dedução, o que não se espera, acreditamos que a ideia de superioridade dos homens, inferioridade das mulheres, desprezo e vontade de diminuí-la já está contida no descrito no §9º, do artigo 129, do CP, que traz em seu bojo a questão de gênero referente aos delitos de violência contra a mulher
”.

X
II
–
No caso dos autos,

p ercebe-se que o Magistrad o primev o
elevou a pena-base

fix
ando-a
, na
primeira fase
,

acima do mínimo
l
egal,
em 01 (um) ano e 11 (onze) meses de detenção
, uma vez que
desvalorou, com acerto
a culpabilidade, conduta social,
as circunstâncias
e consequências
do crime, bem como
valorou negativamente o vetor da
motivação,

adotando fundamentação
inidônea

“[...
]
motivação:
“é desfavorável ao réu, pois apontam à coisificação da vítima, não aceitando o final do relacionamento
”
.

X
I
II
–
Assim, vê-se que
a
valoração negativa efetuada
nos motivos do crime
em razão do “
machismo”,
da
“ideia de superioridade
do homem
”,

e da “
vontade de subjugar a vítima imbuído por sentimento de dominação e força”
representa circunstância que integra
os próprios tipos penais
que ocasionam a incidência da
Lei Maria da Penha
,
bem como a
questão de gênero referente aos delitos de violência contra a mulher, razão pela qual deve ser afastada, evitando-se, assim, o
indevido

bis in idem.
Portanto
,
mantendo a valoração negativa
d
a culpabilidade, conduta social,
as circunstâncias
e consequências
do crime
, afasta-se a desvaloração dos
motivos do crime
,
de modo que fica
redimens
ionada
a pena-base,
adotando a fração de 1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito,

fixando-a em 0
1
(
um
)
ano

e 0
8
(
oito
)
meses
de

detenção.

X
I
V
–
Na
segunda fase
, o Magistrado primevo aplicou a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB, por se tratar de delito praticado em contexto de violência doméstica, fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de detenção, tornando-a definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição.
Contudo, em razão da alteração formulada na etapa dosimétrica anterior, redimensiona-se a pena intermediária do Apelante, fixando-a em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias,
tornando-a
definitiva
ante a ausência de causas de aumento e diminuição
.

X
V
–
Por derradeiro, o Apelante
pleiteia

o afastamento do valor mínimo a título de reparação de danos,
determinado em
senten
ça
pelo Magistrado primevo
, por não haver nos autos elementos que possam demonstrar os efeitos que a conduta do agente provocou na esfera moral da ofendida.
Em que pese o quanto alegado pelo Recorrente,
tem-se que não lhe
assiste razão
,
uma vez que
o
J
uiz de primeiro grau fixou o valor no montante de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, em conformidade com o que prevê o art.
387, inciso
IV
, do Código de Processo Penal e em atenção ao que pleiteou o
Parquet
na denúncia, havendo pedido expresso da acusação nesse sentido.

X
VI

–
Outrossim, vê-se que houve
pedido de fixação de valor mínimo como reparação formalizado na denúncia, e existem elementos idôneos nos autos para embasar o
quantum
arbitrado pelo juiz, que inclusive funciona apenas como uma antecipação de danos, podendo ser complementado na esfera cível, caso a ofendida entenda conveniente, não havendo que se falar em necessidade de reforma no caso posto em análise.

Vale ressaltar,
ademais,
que a
prática de
V
iolência
D
oméstica contra a
M
ulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, ou seja, que incide sem a necessidade de provar o dano.
Precedentes do STJ.

X
V
II

–
N
o
que
pertine

à
concessão da Justiça gratuita,
faz-se necessário registrar que
esta E. Corte vem
consignando
que
o

pedido
deve ser decidid
o
pelo Juízo das Execuções Penais, competente para tanto, após avaliação do estado de hipossuficiência econômica do apenado.

Precedentes.

X
V
III

–
Vale destacar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entre a fase de conhecimento e a de execução da sentença penal condenatória, é possível que a condição financeira do Sentenciado se altere, razão pela qual o Juízo responsável por executar a pena é que deve analisar o estado de miserabilidade do Apenado,
podendo,
se for o caso,
suspender a exigibilidade das custas pelo prazo de cinco anos

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1371623/SC,
Sexta Turma,
Rel
atora:
Min
istra
LAURITA VAZ, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019
)
.

X
IX

–
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo
conhecimento
parcial
e
desprovimento
do recurso.

X
X
–
Recurso
CONHECIDO
EM PARTE

e
nesta, extensão

PARCIALMENTE PROVIDO
,
para afastar a valoração negativa dos motivos do crime, redimensionando a pena definitiva do Apelante para
0
1
(
um
)
ano, 11 (onze)
meses e
10
(
dez
) dias de detenção
, permanecendo inalterados os demais termos da sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8150192-53.2021.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS PIRES
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
VOTO
no sentido de
CONHECER
EM PARTE

e
nesta extensão,

DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso
de Apelação
,
para
afastar
a valoraç
ão
negativa
dos motivos do crime
,
redimensionando
a pena definitiva do Apelante
para

01
(
um
)
ano

e
11
(
onze
)
meses e 10 (dez)
dias
de
detenção
,
permanecendo inalterados os demais termos da sentença recorrida
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 19 de novembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10